Tribunal: TJMT
Processo: 1009618-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009618-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELDER HOUNSELL KIST RAMOS - CPF: 050.088.124-32 (APELANTE), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), SANDRA MARIA BASTOS MARQUES - CPF: 034.979.454-55 (APELADO), JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 593.230.271-20 (ADVOGADO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL:
1009618-50.2017.8.11.0041

APELANTE: H.H.K.R.

APELADO: S.M.B.M.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –

REJEIÇÃO – INCOMUNICABILIDADE DO CAMINHÃO OBJETO DA PARTILHA – DESCABIMENTO – BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – PRESUNÇÃO DE RESULTADO DO ESFORÇO COMUM – ARTIGO 1.658 DO CC – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – PARTILHA DO VALOR AUFERIDO COM A VENDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DEDUÇÃO DE QUANTIA PAGA PELO GENITOR DO DEMANDADO PARA A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO

DE QUE A QUANTIA TRANSFERIDA AO REQUERIDO FOI UTILIZADA PARA TAL FIM – MEAÇÃO DA REFERIDA QUANTIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PET
I
TA
CONFIGURADO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe a alegação de nulidade da sentença por ausência de despacho saneador, pois, além de ser
permitido ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (artigos 370 e 371 do CPC/15)
, no caso, a instrução foi encerrada durante audiência de instrução e julgamento, na presença das partes devidamente acompanhadas dos seus respectivos advogados, sem qualquer objeção, inexistindo, assim, cerceamento de defesa.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Não prospera a alegação de incomunicabilidade do caminhão objeto da partilha, em razão de a autora supostamente não ter contribuído para sua aquisição, se as partes eram casadas em regime de comunhão parcial de bens e o veículo foi adquirido na constância do casamento. Nesta hipótese, presume-se se tratar de resultado do esforço comum, na forma do artigo 1.658 do CC.

Se o veículo, entretanto, já foi alienado pelo requerido, impõe-se o repasse à autora da parte lhe compete, ou seja, 50% do valor auferido com a venda, a ser comprovado na fase de liquidação de sentença.

Descabe o pedido subsidiário de dedução de parte valor do caminhão a ser partilhado, por supostamente ter sido paga pelo genitor do requerido, se não há dos autos provas de que a quantia transferida pelo seu pai foi utilizada para aquisição do veículo, tampouco que era incomunicável à sua esposa.

Há de ser reconhecido o julgamento
extra petita
em relação à a partilha da importância de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), recebida pelo demandado do seu genitor por meio de transferência, se não consta da petição inicial nenhum pedido nesse sentido, na forma do artigo 492 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
H.H.K.R.
contra a sentença proferida na
Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens
proposta por
S.M.B.M.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para decretar a partilha de bens do acervo patrimonial amealhado durante o período de 18/09/2004 a 18/08/2017, conforme regime parcial de bens, na proporção de 50% para cada uma das partes, nos seguintes termos:

"ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão inicial com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para decretar a partilha de bens do acervo patrimonial amealhado durante o período de 18.09.2004 a 18.08.2017 conforme o regime adotado pelas partes (Comunhão Parcial de Bens, ID n.o 5806350): i) Bens Móveis: a) Peugeot/208 Allure BVA, flex, 2015/2016, cor prata, placas KAK 8651 financiado, restando 9 parcelas de R$ 1471,15, registrada em nome da Requerente (ID n.o 5806361); b) Scania G 420 A6X2, diesel, 2011, cor vermelha, placas EKH5575 – quitada (ID n.o 5806389), cabendo à Senhora Sandra Maria Bastos Marques 50% (cinquenta por cento) e a outra metade, ao Senhor Helder Hounssel Kist Ramos; ii) dinheiro: a) R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), cabendo à Senhora Sandra Maria Bastos Marques 50% (cinquenta por cento) e a outra metade, ao Senhor Helder Hounssel Kist Ramos, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Expeça-se ofício ao Detran – MT, para que tome ciência da presente decisão e insira restrição (alienação e circulação) no prontuário do veículo Scania G 420 A6X2, diesel, 2011, cor vermelha, placas EKH5575 – quitada (ID n.o 5806389 e 5806389), até posterior decisão judicial.

Expeçam-se os formais de partilha/carta de sentença.

Ante a sucumbência recíproca, as despesas serão distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes (art. 86 do C.P.C.)."

Preliminarmente, suscita o apelante a nulidade da sentença em razão da ausência de fase saneadora do processo, nos termos do artigo 357 do CPC/15, ao argumento de que a fixação dos pontos controvertidos era necessária para não prejudicar a produção de prova e o exercício do pleno direito ao contraditório e ampla defesa.

Alega que houve julgamento
extra petita
quanto à partilha da quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) transferida pelo seu genitor para aquisição do caminhão Scania.

No mérito, defende a impossibilidade de partilha do caminhão Scania G 420 A6X2, diesel, 2011, cor vermelha, placas EKH5575, uma vez que a apelada não participou da negociação do bem nem contribuiu com qualquer quantia para sua aquisição.

Sustenta o apelante que nunca foi proprietário integralmente do caminhão em questão, tendo em vista que 75% pertencia ao seu genitor, precisando, inclusive, devolver o valor por este investido, quando da alienação do caminhão ao seu primo LEANDRO KIS MACHADO, atual proprietário.

Subsidiariamente, pugna para que seja descontado da partilha do caminhão, o valor arcado por seu genitor, determinando a divisão dos R$ 70.000,00 (setenta mil reais) restantes.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a recorrida suscita preliminar não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante não teria impugnado os fundamentos da sentença, repetindo os argumentos da contestação.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento bem como requerer a aplicação de multa de 10% por litigância de má fé

(ID

53261990).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA AUSÊNCIA DE FASE SANEADORA DO PROCESSO
)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
suscita o apelante a nulidade da sentença em razão da ausência de despacho saneador, delimitando os pontos controvertidos, o que teria impedido o exercício do contraditório e ampla defesa.

No entanto, além de ser permitido ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, de acordo com os artigos 370 e 371 do CPC, podendo, inclusive, julgar o feito antecipadamente, no caso, restou expressamente encerrada a instrução processual durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 03/10/2018, em que ambos litigantes se encontravam presentes e devidamente acompanhados de seus advogados, sem nenhuma objeção, conforme se denota do ID

53261971.

Desse modo, o despacho saneador fixando os pontos controvertidos em nada contribuiria para a solução da lide, inexistindo qualquer prejuízo capaz de ensejar a nulidade do ato sentencial em razão da sua ausência.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – REJEITADA - MÉRITO - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ESCORREITA – BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I - Quando a matéria questionada pode ser comprovada por meio de provas documentais juntadas aos autos, admite-se o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa. II -
A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que não existem vícios no processo, e que a lide pode ser julgada antecipadamente, sem a necessidade de dilação probatória
. III – não sendo possível mensurar o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa
”. (N.U 0001164-31.2016.8.11.0107, APELAÇÃO CÍVEL, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) Grifei

"
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PERFURAÇÃO DE INTESTINO – RESPONSABILIDADE CIVIL POR NEGLIGÊNCIA e IMPRUDÊNCIA MÉDICA - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - REJEITADA – MÉRITO –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROFISSIONAL MÉDICO E DO PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO ESTÉTICO – DEFORMIDADE FÍSICA PERMANENTE – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos e a perícia realizada mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Ademais, a ausência de despacho saneador não gera nulidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício.

A operadora de plano de saúde responde solidariamente e objetivamente pelos atos de seus cooperados, posto que evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços.

Configurada a negligência e imprudência do profissional médico que realizou a cirurgia para retirada de cisto endométrio da autora, pertinente a responsabilização pelo dano moral.

O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem, conforme atestado na perícia médica.

O valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostra-se adequado, não merecendo minoração, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado
." (TJMT - N.U 0053114-88.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019) Grifei

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO (PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante aduz que houve julgamento
extrapetita
quanto à partilha da quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) transferida pelo seu genitor para aquisição do caminhão Scania.

Contudo,

tal pleito confunde-se com o mérito e com ele será analisado.-

VOTO (PRELIMINAR DE VIOALAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao apresentar as contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não impugnou os argumentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença no tocante a partilha do caminhão Scania.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

MÉRITO

Extrai-se da petição inicial (ID 5325802) que a autora, ora apelada, se casou com o requerido/apelante em 18 de setembro de 2004, sob o regime da comunhão parcial de bens, encontrando-se separados de fato há aproximadamente 12 meses.

Narra que não adveio filhos da união, durante a qual adquiriram os seguintes bens:

a) Motocicleta Harley Davidson/Vrsce, 2014/2014, cor laranja, gasolina, OMQ0429, 125cc – quitada, registrada em nome do Requerido;

b) Peugeot/208 Allure BVA, flex, 2015/2016, cor prata, placas KAK 8651 - financiado, restando 9 parcelas de R$ 1471,15, registrada em nome da Requerente;

c) Scania G 420 A6X2, diesel, 2011, cor vermelha, placas EKH5575 – quitada e o britem EKH 5568 de Cuiabá, registrada apenas em nome do Requerido.

Consta que as partes haviam acordado por ocasião da separação que a demandante permaneceria na posse do veículo Peugeot e o requerido na posse da motocicleta (já quitada), arcando este com as prestações do financiamento do veículo, na proporção de 24 parcelas iniciais de R$ 972,00, e a diferença seria arcada pela autora.

Também ajustaram as partes que o caminhão e o bitren seriam alugados pelo requerido, a fim de implementar a renda do casal.

Sob a alegação de que o demandado se recusou a cumprir o acordo, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

A título de esclarecimento, impende consignar que o divórcio foi decretado em 18/08/2017 (ID 53258042).

Cinge-se a controvérsia recursal na alegação de impossibilidade de partilha do caminhão Scania bitrem, sob o argumento de que a apelada não teria contribuído para sua aquisição; no pedido subsidiário para que
seja descontado da partilha do caminhão, o valor arcado pelo seu genitor, de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), sendo a divisão limitada aos R$ 70.000,00 restantes; além do argumento de que houve julgamento
extra petita
quanto à partilha da quantia recebida pelo apelante do seu genitor (R$ 130.000,00)
.

Primeiramente, insta salientar que no regime de comunhão parcial de bens, em regra comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância da união em caráter oneroso, conforme dispõe o art. 1.658 do CC, sendo irrelevante indagar sobre a colaboração individual de cada um, pois presume-se se tratar de resultado do esforço comum.

Corrobora esse entendimento:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – EMPRESA INDIVIDUAL – PARTILHA – CABIMENTO - DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O RELACIONAMENTO - PARTILHA – VIABILIDADE - PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM BENEFÍCIO DO ENTE FAMILIAR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os bens adquiridos na constância da relação marital, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com a dissolução, o patrimônio será partilhado de forma igualitária.

Se a empresa foi constituída na constância do relacionamento do casal, independentemente da natureza de sua constituição, deve ser partilhada, assim como os demais bens, adquiridos durante a relação conjugal.

Não tendo a parte logrado êxito em fazer prova em sentido contrário, presume-se que as dívidas contraídas por um dos conviventes na constância da união estável, foram realizadas em benefício da entidade familiar e destinadas à composição do patrimônio comum do casal, razão pela qual devem ser partilhas
." (TJMT - N.U 1000892-06.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) Grifei

"
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. ALEGAÇÕES EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COMUNICABILIDADE. SUB-ROGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ALIMENTOS PARA A EX-COMPANHEIRA. DESCABIMENTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1.
Às uniões estáveis, salvo documento escrito entre as partes, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual se comunicam todos os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros, presumindo-se o esforço comum.
As hipóteses de exceção ao princípio da comunicabilidade, elencadas no art. 1.659 do CCB, devem ser comprovadas por quem alega. 2. Para o reconhecimento da sub-rogação, exceção ao princípio da comunicabilidade, imprescindível prova cabal de que a aquisição foi realizada, exclusivamente, com recursos particulares e anteriormente à convivência, o que não ocorreu no feito em comento. 3. O imóvel e o veículo automotor descritos nos autos foram adquiridos no curso do relacionamento estável e devem ser partilhados, assim como o saldo remanescente da conta poupança de titularidade do varão, diante da presunção de esforço comum. 5. A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra, observando-se, sempre, o binômio necessidade-possibilidade. No feito em comento, conforme se infere da prova produzida, as partes estão separadas há cinco anos e, desde então, a virago tem provido o seu sustento sem o auxílio do ex-companheiro, demonstrando, assim, dele não depender economicamente, condição imprescindível para o deferimento dos alimentos em seu favor. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO
." (TJRS - Apelação Cível, No 70083689075, Sétima Câmara Cível, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 27-05-2020) Grifei

Assim, não há falar-se em incomunicabilidade do caminhão Scania bitrem em razão de a apelada não ter contribuído para sua aquisição, tendo em vista ter sido adquirido durante a constância da união.

Neste particular, insta salientar que embora não conste dos autos o contrato de compra e venda ou documento que comprove ao certo a data de aquisição do veículo em questão, observa-se do ID 53258033 que o caminhão tem como ano de fabricação/modelo 2010/2011 e permaneceu na propriedade do apelante até 24/01/2017, ou seja, foi adquirido durante a união e vendido após a separação, uma vez que o casamento vigorou

de
18/09/2004 a 18/08/2017, com separação por volta de março/2016, conforme petição inicial (ID 5325802).

Desta feita, há de ser mantida a sentença quanto à partilha do caminhão Scania G 420 A6X2,

placas EKH5575 – e o britem EKH 5568.

Contudo, mostra-se totalmente desnecessário e desarrazoada a anulação da transferência do referido veículo, ocorrida em 24/01/2017, e consequente anotação de restrição de circulação no seu documento junto ao DETRAN-MT.

Além de tal medida impor a terceiro (ao que tudo indica) de boa fé, ônus que não lhe convém, implica em prejuízo às próprias partes, na medida em que provocará a deterioração do caminhão por falta de uso e manutenção.

Na hipótese, basta a determinação para que o apelante repasse à autora a parte lhe compete, ou seja, 50% do valor auferido com a alienação do caminhão Scania e bitrem, a ser comprovado na fase de liquidação de sentença.

De igual forma, ao menos da forma pleiteada, não prospera a pretensão recursal quanto ao pedido subsidiário do apelante.

Conquanto o extrato bancário constante no ID 53258048, demonstre que em 17/08/2015 foi transferido ao recorrente, pelo seu genitor, a importância de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), não restou comprovado nos autos a utilização deste valor para a compra do caminhão Scania bitrem em questão, descabendo assim o pedido subsidiário de dedução da referida quantia da partilha do veículo.

Por outro lado, razão assiste ao apelante quanto à alegação de que a sentença julgou além do pedido ao determinar a partilha dos R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), recebidos do seu genitor por meio de transferência para sua conta bancária.

Isto porque, não consta da petição inicial nenhum pedido nesse sentido, conforme se denota do ID 53258027, sendo vedado, portanto, a sua meação, na forma do artigo 492 do CPC/15.

Ademais, ainda se assim não fosse, afigura-se inviável a partilha de tal valor.

Ora, da mesma forma que não se questiona a contribuição da autora na aquisição do caminhão para ter direito a sua partilha, em razão de sua compra ter ocorrido durante o casamento, presumindo-se, assim, ter sido adquirido pelo esforço comum do casal, não há que se falar em partilha de dinheiro amealhado durante a união, pois presume-se ter sido usufruído pelo casal.

Logo, há de ser reformada a sentença para excluir da partilha o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) transferido ao apelante pelo seu genitor em 17/08/2015 (ID 53258048).

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para:

a) determinar a partilha do valor obtido com a venda do caminhão Scania G 420 A6X2, diesel, 2011, cor vermelha, placas EKH5575 –e o britem EKH 5568, na proporção de 50%

para cada uma das partes,
a ser comprovado em liquidação de sentença, mantendo válida a transferência do veículo em questão, ocorrida em 24/01/2017, com consequente exclusão das restrições junto ao seu documento perante o DETRAN-MT;

b)
excluir do ato sentencial a partilha do valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Por fim, em razão da manutenção da sucumbência recíproca,
há de ser alterada apenas a sua distribuição, tendo em vista a sucumbência maior por parte da autora, para que seja disposta na proporção de 60% para demandante e 40% para a requerida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020